Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PENHORA. BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR.

1. O benefício de prestação continuada é bem jurídico de cunho alimentar e impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

2. O pleito de constrição das parcelas mensais recebidas a título deste benefício é afastado quando o débito não é de prestação alimentícia.

3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.